Tribunal: TJES
Processo: 5002823-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002823-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRASITALIA - AGREGADOS PARA CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM PROCESSO FÍSICO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Brasitalia - Agregados para Construção LTDA contra decisão do juízo de origem que, nos autos de cumprimento de sentença em Ação Anulatória de IPTU, deferiu pedido da Fazenda Pública para reabertura do prazo de manifestação, sob alegação de nulidade da intimação por ausência de notificação pessoal. A decisão agravada suspendeu o cumprimento de sentença e postergou a liberação de valores depositados judicialmente em montante superior a R$ 1.000.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é válida a intimação da Fazenda Pública realizada por meio diverso da carga ou remessa dos autos, em processo que tramita fisicamente, para fins de início do prazo no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 183, § 1º, do CPC estabelece que, em processos físicos, a Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente, por carga ou remessa dos autos, sendo inválida a intimação por outros meios, como e-mail ou Diário da Justiça Eletrônico.

A exigência legal da intimação pessoal visa assegurar o devido processo legal e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelos entes públicos, consistindo em prerrogativa processual inafastável.

A jurisprudência dominante dos tribunais estaduais reconhece a nulidade de intimações realizadas de forma diversa da pessoal, em processos físicos, com consequente reabertura de prazo e anulação de atos processuais subsequentes.

Comprovada a ausência de intimação pessoal regular da Fazenda Pública no presente caso, é legítima a decisão que determinou a reabertura do prazo de manifestação e a suspensão da liberação dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação da Fazenda Pública, em processo físico, deve ocorrer pessoalmente por carga ou remessa dos autos, conforme o art. 183, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade.

A ausência de intimação pessoal válida enseja a reabertura do prazo processual e a suspensão de atos subsequentes, incluindo o cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 183, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento 5008286-14.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 15.07.2024.
TJES, Agravo de Instrumento 5008873-65.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.
TJMG, Ap Cív/Rem Necessária 1.0000.23.275836-7/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002823-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRASITALIA - AGREGADOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência visando à reforma da decisão de primeiro grau que determinou a reabertura do prazo para manifestação da Fazenda Pública no cumprimento de sentença de Ação Anulatória de IPTU.

O presente Agravo de Instrumento decorre de um cumprimento de sentença movido pela empresa Brasitalia - Agregados para Construção LTDA contra o Município de Cariacica, referente à anulação de cobrança de IPTU dos anos de 2013 e 2014. A decisão transitada em julgado reconheceu a nulidade do imposto para a maior parte do imóvel da Agravante, mantendo a exigibilidade apenas sobre uma pequena parte do terreno.

A controvérsia surgiu quando, após ter sido certificado trânsito em julgado, a Fazenda Pública alegou nulidade da intimação por ausência de notificação pessoal, solicitando a reabertura do prazo para manifestação. O juízo de origem deferiu esse pedido, suspendendo o cumprimento da sentença e postergando a liberação de valores superiores a R$ 1.000.000,00, já depositados judicialmente.

Seguiu-se o presente recurso.

O artigo 183, § 1º, do CPC prevê expressamente que a intimação da Fazenda Pública deve ocorrer por carga, remessa ou meio eletrônico. No presente caso, sendo a tramitação física, é imprescindível a intimação pessoal do ente público mediante carga ou remessa dos autos, o que, conforme os elementos até aqui apresentados, não foi observado.

A exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública decorre de prerrogativa legal que visa assegurar o devido processo legal e o direito à ampla defesa dos entes públicos.

A jurisprudência reforça que a intimação via Diário da Justiça Eletrônico ou outro meio não supre tal necessidade quando o processo não tramita eletronicamente, restando possível a contestação da certificação do trânsito em julgado. Nestes sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO DO ESTADO VIA E-MAIL – PROCESSO FÍSICO - INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NULIDADE – NÃO EXPIRAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 7.674/2003 - RECURSO PROVIDO.
1 – A Fazenda Pública, nos termos do art. 183, do Código de Processo Civil, possui prerrogativa de intimação pessoal. 2 -
Tratando-se de processo físico, as intimações da Fazenda Pública, para todos os atos do processo, devem se dar por meio de carga dos autos ou remessa para a Procuradoria.
No caso em análise, a ação originária ainda tramitava por meio físico, e o Ente Público foi intimado via e-mail, fato que desrespeita a prerrogativa de intimação pessoal. 3 - Considerando que a intimação a Fazenda Pública apenas ocorreu em 27/01/2021 e o RPV foi pago no período compreendido entre 16/03/2021 a 31/03/2021, imperioso o reconhecimento de que, nos termos do art. 1º da Lei n 7.674/2003, não houve expiração do prazo para efetivo pagamento da RPV. 2 - Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008286-14.2022.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 15/07/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO FEITA PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, E NÃO PESSOALMENTE, JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO NA DECISÃO OBJURGADA. [...]. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES) contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES que manteve cálculos judiciais que consideraram descontos de filiação obrigatória no contracheque do autor (exequente) até agosto de 2018, embora cessados em outubro de 2015, e rejeitou a alegação de prescrição e de excesso de execução formulada pela agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 03 (três) questões em discussão: (i)
definir se a intimação da executada por meio do Diário da Justiça Eletrônico foi válida, considerando sua natureza de autarquia estadual e o direito à intimação pessoal;
(ii) aferir se a alegação de excesso de execução está acobertada pela coisa julgada e pela preclusão; e (iii) estabelecer se houve excesso de execução nos cálculos homologados pelo juízo a quo, relativos ao termo final dos descontos obrigatórios no contracheque do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A intimação da CBME-ES, realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico, revela-se nula por violar a prerrogativa da intimação pessoal prevista no art. 183, § 1º, do CPC/2015 e normativas aplicáveis à Fazenda Pública
, o que já foi reconhecido pelo juízo de origem. [...] (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008873-65.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/12/2024).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - ART. 496, § 3º, II DO CPC/2015 - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÕES CÍVEIS - IPSM - -
ART. 183, §1º, DO CPC - PROCESSO FÍSICO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR AUTÁRQUICO - INOBSERVÂNCIA
- VÍCIO CONFIGURADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR SUSCITADA NO SEGUNDO RECURSO - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ANÁLISE DO MÉRITO DE AMBOS OS RECURSOS - PREJUÍZO.
[...] 3. Ressaindo dos autos que, não obstante o feito tenha tramitado por meio físico perante o 1º grau de jurisdição, a intimação do procurador autárquico deu-se por meio de publicação no DJE, na contramão, portanto, da previsão ditada pelo art. 183, §1º, do CPC, e restando patente o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa para o IPMS, notadamente se considerada a procedência dos pedidos formulados em seu desfavor, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e a consequente determinação de retorno dos autos à origem, para reabertura da instrução processual. 4. Preliminar suscitada no segundo recurso acolhida. 5. Análise do mérito de ambos os recursos prejudicada. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.23.275836-7/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2024, publicação da súmula em 01/11/2024)

Dessa forma, as alegações do Agravante no sentido de que houve perfeita intimação da Fazenda Pública não se sustentam.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.